Tribunal: TJDFT
Processo: 0717225-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717225-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA ELIZA BENELI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIIA EIRELI - ME AGRAVADO: HBG ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência formulado. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de junho de 2021 14:44:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator